Tribunal: STF
Processo: ARE 1400025
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECRETO-LEI 4.048/42 E DECRETO-LEI 6.246/44. RECEPÇÃO. ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO GERAL DESTINADA AO SENAI – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL – ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE EMPRESA INDUSTRIAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO – AFASTAMENTO. - Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de cobrança ajuizadas por entidades paraestatais como SESI, SEBRAE, SESC e SENAI, dada a sua personalidade jurídica de direito privado, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. - Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as empresas prestadoras de serviços no ramo da construção civil estão sujeitas às contribuições para o SESI/SENAI, por se enquadrarem no conceito de empresa industrial. – Segundo já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o Decreto-lei nº 4.048/42, com as alterações do Decreto-lei nº 6.246/44, fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988..



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II; 109; 149; e 150, I, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É assente nesta Corte a recepção na vigente ordem constitucional do Decreto-lei nº 4.048/42, com as alterações do Decreto-lei nº 6.246/44, normas sub examine no caso, quanto à exigibilidade das contribuições destinadas ao custeio do denominado “Sistema S”. Confiram-se:



     “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição destinada ao SENAI. Exação enquadrada no artigo 240 da Constituição Federal. Tributo instituído originariamente por decreto-lei. 3. Fenômeno da recepção. O modo da enunciação inaugural de texto normativo validamente produzido sob a égide de Constituição anterior é aspecto indiferente na aferição de sua eficácia diante do paradigma constitucional que o recepciona materialmente. 4. Compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente do Plenário do STF. RE 396.266. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 839.196-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/4/2011)”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição ao SESC/SENAC. Empresa prestadora de serviço. Sujeição passiva. 1. A instituição da contribuição ao SESC/SENAC não se submete à reserva de lei complementar para a sua instituição, pois se enquadra na espécie das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas, não estando inserida no rol dos tributos cuja criação está sujeita a lei complementar. As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte. Precedentes. 2. A Segunda Turma da Corte tem concluído pela exigibilidade do recolhimento da contribuição ao SESC/SENAC às empresas prestadoras de serviço enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 466.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/9/2013)



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E AO SENAC. PRESTADOR DE SERVIÇOS (AUDITORIA INDEPENDENTE). CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO-LEI 9.853/1946. ART. 557 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). PORTARIA DO TRABALHO 3.399/1986. ORDEM DE SERVIÇO SAF/INSS 168/1988. RESOLUÇÃO CNC 02/1991. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A atividade desempenhada por empresa prestadora de serviços com intuito lucrativo é compatível com o escopo de atuação do SESC e do SENAC, enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. Interpretação dos arts. 149 e 240 da Constituição. 2. A incompatibilidade entre regulamento e lei, se não depender de juízo sobre a constitucionalidade do texto legal, não pode ser objeto do recurso extraordinário (art. 102, III, a da Constituição - Súmula 636/STF). 3. A decisão agravada não excedeu os limites da causa ao aludir ao precedente sobre a Contribuição ao Sebrae como fundamentação (extra petita). A fundamentação não se confunde com o dispositivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 509.624-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/4/2011)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10% do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente